Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O comando do acordão embargado não resulta em revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público, mas sim adequação do procedimento administrativo à legalidade da inscrição de candidato com visão monocular para concorrer vagas destinadas aos deficientes físicos, independentemente do grau da deficiência, com base na lei e na orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.2 – Prequestionamento. Consoante a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: "Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida" (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264). No caso dos autos, da leitura atenta do aresto é possível verificar que as questões suscitadas foram desveladas pelo acórdão embargado, sendo desnecessário o pronunciamento explícito pleiteado pela embargante.3 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
gp